Tribunal: TJMT
Processo: 0005129-78.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005129-78.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES - CPF: 045.439.151-00 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), EMANUELLA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.394.261-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS EXPOSTOS NA DENÚNCIA EXAME PERICIAL APONTANDO AS LESÕES EM CONFORMIDADE COM OS RELATOS DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A CONDUZIR A UMA CONDENAÇÃO –
2)
EXCLUSÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
3)
JUSTIÇA GRATUITA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os testemunhos da vítima nas duas vases da persecução penal, inequívocos e seguros, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório (laudo médico indicando as lesões sofridas), compreende meio idôneo a fundamentar a condenação pelos crimes de lesão corporal perpetrados em ambiente doméstico, restando inviável a absolvição do réu.

2.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

3.
Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES, contra sentença editada pelo juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal Código 672911), que o condenou à pena de
3 meses e 25 dias de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal), e pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização à vítima.

Nas razões de apelação
o réu postula:
1)

Absolvição por falta de provas, ao argumento de que
“...se não há nos autos prova inconteste de que o apelante tenha tentado contra a integridade física da vítima, já que a própria ofendida afirmou em Juízo que o mesmo não teve a intenção de lesioná-la, impõe-se a absolvição do recorrente, conforme determina a regra contida no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal...”
(pag. 316-PDF), Alternativamente:
2)
Afastar a condenação do dano material fixado em R$1.000,00 pois não ficou comprovado o dano e,
3)
A isenção do pagamento das custas processuais por ser o réu hipossuficientes e (pags. 313/318-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso defensivo. (pags. 322/328-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça Doutor. GERSON N. BARBOSA
, é pelo
improvimento
do recurso, para que seja retificada as penas-bases dos réus (pags. 331/336-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente recurso de apelação criminal visa a reforma da sentença que condenou o apelante
HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES
pela prática do crime de lesão corporal com implicações na lei maria da penha, porque, no dia, hora e local dos fatos, quando a vítima e o denunciado voltavam para casa, o denunciado pediu dinheiro para a vítima para comprar cigarro e ela deu dez reais.

O denunciado ficou irritado e disse que era uma miséria. A vítima desceu do veículo e entrou na residência.
O denunciado foi atrás dela, segurou-a pelo pescoço, xingou-a de vagabunda, disse que ensinaria para ela a jogou
no chão. Em seguida,
deu um soco no rosto da vítima, causando as lesões acima citadas
,
foi até a garagem da residência, pegou uma faca e disse que iria matá-la
, ocasião em que ela correu pedindo por socorro.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.

Por esses
fatos
, o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

A defesa sustenta a absolvição sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação pois, não ficou demonstrado que o apelante tenha agredido a ofendida:

“...se não há nos autos prova inconteste de que o apelante tenha tentado contra a integridade física da vítima, já que a própria ofendida afirmou em Juízo que o mesmo não teve a intenção de lesioná-la, impõe-se a absolvição do recorrente, conforme determina a regra contida no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal...”
(pag. 316-PDF),

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, denota-se que o apelante, de fato, ofendeu a integridade física das ofendidas e pelas circunstâncias e
modus operandi
a sua ação indubitavelmente violou normas penais e a constituir crime definido como violência doméstica, dai diante das provas encontradiça nos autos, não há lastro jurídico à pretendida absolvição.

Destaco por oportuno que na narrativa do Boletim de Ocorrência, há informações de que “
A VÍTIMA ENCONTRA-SE COM ESCORIAÇÕES NOS BRAÇOS E NA BOCA [...]”
(BO- pag. 18-PDF).

Na fase policial a vítima EMANUELLA RODRIGUES DA SILVA SANTIAGO:

“...Que nesta data por volta de 21h40min, saíram de uma igreja e Henrique pediu dinheiro para comprar cigarro e a declarante repassou R$ 10,00 e ele começou a se alterar dizendo que era pouco dinheiro “miséria, porque me deu só isso?”; que ela falou para ele “que ele é melhor ficar com sua mãe” (sic)
e a declarante desceu do veículo e entrou para a sua casa; que Henrique foi para cima da declarante e disse “você nunca mais faça isso” (SIC) e apertou seu pescoço tentando lhe enforcar e dizendo
: “sua
vagabunda, vou te ensinar como se faz
” (SIC) e
lhe jogou no chão, sendo que ficou com um arranhão no braço esquerdo, tentou lhe dar um soco na boca de raspão, e esta ficou com um corte pequeno na boca, que não ficou com hematomas em seu pescoço
...”
(declaração da vítima na polícia).

No mesmo sentido,
em juízo,
respondendo as perguntas da acusação a vítima confirmou que, de fato, sofreu as agressões por parte do réu, que o réu tentou enforca-la, a jogou no chão e em decorrência dos fatos ficou com arranhões:

“
Promotor
: A senhora falou que estava saindo da igreja, ele pediu dinheiro para comprar cigarro, a senhora deu dez reais e ele ficou alterado. Foi isso?
Vítima: Sim.

Promotor: Ele ficou meio alterado, falou que era miséria, pouco dinheiro, falou que era melhor ficar com sua mãe, aí a senhora saiu do carro, entrou em sua casa e o
Henrique foi para cima da senhora. ‘você nunca mais faz isso’ e tentou enforcar a senhora, dizendo: ‘sua vagabunda, vou te ensinar com é que se faz’ e jogou a senhora no chão, sendo que ficou um arranhão no braço esquerdo. Foi isso? Vítima: Sim.
Promotor: Outra coisa, ele
tentou dar um soco na boca da senhora e pegou de raspão, por isso o corte pequeno na boca. Foi o que a senhora disse na delegacia. Foi isso mesmo?
Vítima: Foi o braço, na verdade
.”
(Declaração da vítima em juízo – pag. 324-PDF).

O
laudo pericial, indica as lesões apontadas pela vítima,
confirmando igualmente a denúncia pelo crime de lesão corporal, como se observa do Mapa Topográfico para localização das lesões e das descrições do Médico Legista (pag. 48/51-PDF),
verbis
:

“Histórico:

Relata ter sido agredida em 13/03/2018

DESCRIÇÕES:

Equimoses avermelhadas, algumas acompanhadas de escoriações: torácica direita; braço direito. Antebraço direito.
COMPATIVEIS COM OCORRÊNCIA NA DATA RELATADA.”

Nesse ponto, importante frisar que, embora em matéria penal incida o princípio
in dubio pro reo
, nos crimes cometidos com implicações da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando sua declaração é confirmada pelo laudo pericial indicando que as lesões são compatíveis com os relatos narrados pela própria ofendida.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO –– MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – RELATO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – ERRO MATERIAL NA DOSAGEM PENAL QUE NÃO PODE SER CORRIGIDO POR IMPLICAR NA REPUDIADA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO. - As declarações da vítima, em crimes cometidos geralmente às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada pelos demais elementos probatórios amealhados aos autos, sendo, pois, inviável o acolhimento do pleito absolutório. (...)”
(TJMT – Apelação n. 152311/2015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 21.1.2016).

No presente caso dos autos, a versão da vítima encontra-se em sintonia com provas periciais e com o Boletim de Ocorrência.

O caso em questão não aponta nada que possa presumir que as vítimas estejam falseando a verdade com o intuito puro e simples de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas, até porque, a vítima confirmou, em resposta ao Ministério Público, ter sofrido as agressões, sendo o apelante o autor.

E nesse sentido, tem-se enfatizado que
“em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo (...), porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas”
(STJ, RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).

Dado o contexto fático, diante dos elementos probatórios supramencionados, quais sejam, as declarações coerentes da vítima, prestadas tanto na fase policial como em juízo, de que o acusado a agrediu provocando as lesões constante nos autos, é cenário, que permite chegar conclusão do dolo, porquanto, as provas judicializadas indicam com precisão necessária não só da materialidade mas também da autoria dos delitos por parte do acusado.

Diante disso,
deve ser mantida a sentença condenatória
.

DA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANO

Para fixação na sentença da reparação civil, consoante ressai do art. 387, IV, do CPP, é imprescindível a existência de pedido formal e expresso do ofendido ou do Ministério Público neste sentido, cumulado com a indicação de valores e provas suficientes de sua necessidade, a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, de modo que seja garantido o contraditório e ampla defesa, para que, caso queira, o réu se defenda e produza contraprova.

Nesse tocante trago a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que ao tratar da matéria ressalta, verbis:

“Ora, para estabelecimento de um valor mínimo o juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu.

Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido.

(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido.

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, Ano: 2011).

Por fim, registro ainda a jurisprudência STJ, em recente julgamento, sob a Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, da 5ª Turma, igualmente entendeu que
"...Este Superior Tribunal, em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (...)"
(AgRg no REsp 1664978/MS, julgado em 26/09/2017).

Na hipótese vertente,
vislumbro que o Ministério Público não só formulou tal pedido na denúncia
, como também nas alegações finais, de modo que o juízo sentenciante reconheceu a referida indenização, com base no RESP 1643051/MS, que assim já decidiu:

(STJ)

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Nesse sentido, transcrevo da sentença ora atacada:

“Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1643051/MS, referente ao Tema 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”
(Sentença pag. 230-PDF).

Mantenho, assim, o valor fixado a título de dano moral.

DO PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais.

O pedido não há de ser acolhido.

Ainda que seja configurada situação de hipossuficiência do réu, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da procuradoria de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021